Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-43.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-43.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Escolaridade]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA CARDOSO - CPF: 002.154.171-00 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital de concurso público estabelece regras que garantem tratamento justo e igualitário a todos os candidatos, assegurando igualdade de condições para ingresso no serviço público. Para que um candidato seja nomeado e empossado em um cargo público, é necessário que ele preencha os requisitos exigidos no edital de convocação.

2. Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso superior, essa exigência deve ser suprimida até o momento da posse do candidato, conforme previamente estabelecido em edital, bem como em consonância com a Súmula 266, do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA CARDOSO em face da sentença prolatada na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pela qual o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido para anular o termo de negativa de posse
do apelante no cargo de investigador de polícia judiciária civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que preenche todos os requisitos para investidura do cargo de investigador de polícia, bem como alega a não especificação no edital quanto à data da expedição de declaração de conclusão de curso.

Ademais, argumenta que foi considerado apto em todas as demais fases do concurso público, conforme documentos arrolados nos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 123214954).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 150339153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jhonathan Paltiel Sousa Silva Cardoso em face da sentença prolatada na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, pela qual o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido para anular o termo de negativa de posse
do apelante no cargo de investigador de polícia judiciária civil
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai da petição inicial que, embora aprovado no concurso público para o cargo de investigador de polícia judiciária civil, o apelante teve negada a sua posse, tendo em vista que não possuía, no momento da solenidade, o diploma ou certificado de conclusão de curso devidamente registrado.

No cotejo dos autos, extrai-se que a pretensão do apelante contraria as disposições expressa do edital, uma vez que traz exigência na apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso superior, devidamente registrado como requisito básico para a investidura no cargo, ou seja, para o ato da posse.

Além disso, verifica-se que o artigo 126, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 407, de 30 de junho de 2010 que para o cargo de investigador de polícia, é necessário possuir curso superior. Vejamos:

Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso:

(...)

VIII – para o investigador de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação e de Carteira Nacional de Habilitação das categorias "D", "C" ou "B"

Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pelo apelante, não se vislumbra qualquer incorreção a ser combatida na sentença objurgada, pois não se revela abusiva a exigência da satisfação de requisitos editalícios, em perfeita consonância com as leis de regência.

Ao revés, admitir a posse do apelante nos quadros públicos sem a comprovação da escolaridade necessária para tanto, configuraria indevida vulneração dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, em detrimento dos demais interessados a ingressar no serviço público que deixaram de participar do certame por ausência do curso superior na área de atuação.

No mesmo sentido, em situação semelhante este Sodalício já se manifestou, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL – CANDIDATO COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL
– SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. A nomeação e consequente posse em cargo público de candidato aprovado em concurso dependem do preenchimento dos requisitos exigidos no instrumento convocatório.
O ato administrativo que negou posse ao impetrante no cargo de professor de ensino superior, na área de matemática aplicada, que
deixou de apresentar diploma de curso superior em matemática, segundo o edital, não ofende qualquer direito líquido e certo
. (N.U 0011468-64.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 21/10/2016) Destaquei.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ANALISTA DO MEIO AMBIENTE – APROVAÇÃO –
POSSE NEGADA
– EXIGÊNCIA DE CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO– RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição.
Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação de engenharia sanitária, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do previamente estabelecido. (N.U 0003987-55.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Nesse sentido, dos documentos acostados aos autos, observa-se que o edital foi previamente vinculado para que houvesse conhecimento acerca dos requisitos para a posse na função de investigador de polícia, se tratando, dessa forma, de um cargo de nível superior.

Por conseguinte, no momento da posse era necessário, portanto, a apresentação do diploma ou, caso este ainda não tivesse sido expedido, seria possível a apresentação do certificado de conclusão de curso, conforme o edital n° 001/2013, item 3.1, “g”.

Desse modo, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, confirmando a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023